Tribunal: STF
Processo: RHC 260130
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE  
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME  
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Debora da Rocha Dias, em 20.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 973.807/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.7.2024, o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP decretou medidas cautelares diversas da prisão contra a recorrente, previstas nos incs. I, IV, V e VI do art. 319 do Código de Processo Penal, incluindo a suspensão do direito de visitas a estabelecimentos prisionais, no Processo n. 1503158-36.2024.8.26.0361 (e-doc. 8). 



    3. Contra essa decisão, a defesa da recorrente impetrou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2355085-24.2024.8.26.0000, no qual aponta como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP. Em 6.12.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão impostas à recorrente pelo juízo de primeira instância (e-doc. 4).



    4. Em 9.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a defesa da recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 973.807/SP, no qual pediu a concessão da ordem para revogar as medidas cautelares impostas à recorrente (e-doc. 3).



    5. Em 25.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus 
(e-doc. 29), e, em 12.6.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 973.807/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PACIENTE INVESTIGADA POR SUPOSTAMENTE TRANSMITIR INFORMAÇÕES PARA MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTÃO PRESOS. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO QUE EXIGIRIA REEXAME PROFUNDO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena a quem for comprovadamente culpado) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas (inclusive a mais extrema, a prisão preventiva), mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas. 



    2. No caso sob julgamento, o esposo da paciente está preso desde 2007, condenado por extorsão mediante sequestro, roubo e formação de bando ou quadrilha e a agravante haveria sido identificada em diálogo estabelecido com outra investigada, o qual, em tese, demonstra sua participação em rede de envio de recados entre os integrantes da organização criminosa que estão detidos. 



    3. Não se ignora que essa cautelar causa restrições severas na vida familiar da paciente e de seu esposo. Entretanto, trata-se de gravame adequado e proporcional ao risco existente no caso concreto, tendo em vista que a requerente é investigada justamente por servir de elo entre os membros presos da organização criminosa e aqueles que estão em liberdade. Dessa forma, pelo que consta dos autos, o ingresso da paciente em presídios representa risco à ordem pública, razão pela qual não se verifica ilegalidade que justifique a revogação ou a substituição das medidas cautelares fixadas. 



    4. No que tange à alegação de que não há indícios que a vinculem à organização criminosa, não é possível infirmar as conclusões a que chegaram às instâncias ordinárias quanto à matéria, tendo em vista a impossibilidade de amplo revolvimento fático na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa da recorrente alega que “o writ tinha o intuito de revogar a medida de suspensão do direito de visitas em estabelecimentos prisionais, tendo em vista a recorrente estar privada de visitar seu marido, visto que ele está custodiado na Penitenciária de Venceslau II” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Salienta que a recorrente “não informou que possuía o contato do ‘rapaz do drone’, conforme imagem que consta no relatório de investigação: (...) A recorrente informa que não possui mais o contato. Esta é a única alegação que vincula a recorrente ao crime investigado. A recorrente não participa da organização criminosa, bem como não participa dos envios de recados. Sendo assim, não oferece risco ao Sistema Penitenciário ou à ordem pública, caso volte a visitar seu esposo” (fls. 3-4, e-doc. 54). 



    Argumenta que “as medidas impostas se mostram desnecessárias e excessivas, uma vez que a paciente não representa risco ao processo ou à ordem pública, possui residência fixa, trabalha como costureira e nunca teve envolvimento com o crime” (fls. 5-6, e-doc. 54). 



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que o direito à visita é inerente ao direito do preso à dignidade e à ressocialização” (fl. 8, e-doc. 54). 



    Pede “a suspensão das medidas cautelares impostas à agravante, permitindo-lhe responder ao processo sem qualquer restrição de liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos que justifiquem as medidas aplicadas” (fls. 8-9, e-doc. 54). 



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Na decisão que decretou as medidas cautelares diversas da prisão à recorrente, o juízo de primeira instância afirmou:



    “Trata-se de REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, DEMACRO, DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES, na pessoa do Doutor Fabrício Intelizano, Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, objetivando: (...)



      2) decretação de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO em face de (...) DEBORA ROCHA DIAS (...), nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; (...)



    [A]s investigações que tratam o inquérito policial tiveram início com uma investigação decorrente de uma denúncia anônima na Delegacia de Itaquaquecetuba. Na informação anônima, indicou-se uma determinada localidade que realizava o tráfico de drogas. No local, os policiais avistaram EDVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS tentando se evadir dos policiais. Indagado, ele informou que mantinha drogas em sua residência. Lá, os policiais foram recebidos por FABIANA LOPES. Os policiais localizaram 28 quilos de maconha e 08 quilos de cocaína. Avançando nas investigações, os policiais constataram que FABIANA era companheira de ANDERSON MANZINI, o qual, segundo o relatório, seria criminoso perigosíssimo, figurando no alto escalão do PCC. O investigado EDVALDO foi preso em flagrante. Posteriormente, a Autoridade Policial representou pela prisão de FABIANA. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares e papéis. Segundo os policiais, após minuciosa análise dos elementos de prova, constatou-se que FABIANA era a pessoa que transmitia as informações da facção criminosa. Além disso, os policiais afirmam ter descoberto uma grande rede de tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro. Conforme as cartas enviadas por ANDERSON MANZINI, ele seria ligado a WANDERSON NILTON DE PAULA LIMA, vulgo ‘Andinho’, que estaria em disputa pela liderança do PCC com Marcola. Acrescentou que teria sido decretada a sua morte. Além disso, ele teria afirmado que tentava comunicação com os integrantes da facção criminosa ESCRAVINHO, TOPETE, MAGUEGUI, COTONETE, LIMA, LIBANES, PEIXEIRO, HERNANDES, MAGRAO A.B.C., CICATRIZ, XUXU E PIAUI. Em continuação das investigações, os policiais conseguiram identificar todos os indivíduos indicados na carta. (...)



    Nos diálogos, foi identificada DEBORA DA ROCHA DIAS, esposa de EDSON DO NASCIMENTO, preso desde 2007, em Presidente Venceslau 2, condenado por extorsão mediante sequestro, roubo e formação de bando ou quadrilha. FABIANA solicita a DÉBORA o número do celular do ‘rapaz do drone’. Provavelmente, o drone citado seria responsável pelo fornecimento de drogas ou celulares para o interior do presídio. (...)



    Núcleo 02 – responsáveis pelo fluxo de comunicações entre integrantes do PCC: (...) DEBORA ROCHA DIAS – é interlocutora de Fabiana e possui contato de uma pessoa que possui um drone, o qual é solicitado por Fabiana, possivelmente para ingressar objetos nos presídios;



    b) DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:



    Nos exatos termos da fundamentação adotada, à vista das investigações realizadas e descritas nos relatórios juntados aos autos do inquérito policial, patente é a presença de indícios de autoria. No entanto, com relação aos investigados abaixo relacionados, entendo que se mostra cabível a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, DETERMINO a imposição das medidas cautelares diversas da prisão aos investigados, consistentes: 1) em comparecimento periódico mensal em juízo, para informar e justificar atividades; 2) proibição de ausentar-se da Comarca; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, incluindo as particularidades que serão discriminadas abaixo para cada um dos investigados, considerando que parte dos investigados utilizam-se de suas profissões para auxiliar direta ou indiretamente a organização criminosa e suas atividades, tudo nos termos do artigo 319, incisos I, IV, V e VI do CPP. Cumpre destacar que, na hipótese de descumprimento das medidas acima estabelecidas, poderá acarretar a decretação da prisão cautelar dos investigados: (...) Debora Rocha Dias (...), incluindo a suspensão do direito de visitas a estabelecimentos prisionais” (fls. 1-21, e-doc. 8).



    9. Ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 2355085-24.2024.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou:



    “Consta dos autos, em especial das informações prestadas pela digna Autoridade impetrada, que foi instaurado inquérito policial que cuida de organização criminosa com estrutura extremamente complexa, composta por diversos núcleos, inclusive com integrantes que seriam do alto escalão do PCC, facção criminosa que atua dentro e fora do sistema penitenciário brasileiro e que vem assolando e impondo o terror no Brasil. (...) Avançando nas investigações, os policiais constataram que Fabiana era companheira de Anderson Manzini, o qual, segundo apurado, seria criminoso perigosíssimo, figurando no alto escalão do PCC. O investigado Edvaldo foi preso em flagrante. Posteriormente, a Autoridade Policial representou pela prisão de Fabiana. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares e papéis. Segundo os policiais, após minuciosa análise dos elementos de prova, constatou-se que Fabiana era a pessoa que transmitia as informações da facção criminosa. Além disso, os policiais afirmam ter descoberto uma grande rede de tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro. (...)



    Em continuação das investigações, os policiais conseguiram identificar todos os indivíduos indicados na carta e, em diálogos, foi identificada a ora paciente, esposa de Edson do Nascimento, preso desde 2007, em Presidente Venceslau 2, condenado por extorsão mediante sequestro, roubo e formação de bando ou quadrilha. De acordo com o apurado, Fabiana solicitou a Débora o número do celular do ‘rapaz do drone’. Provavelmente, o drone citado seria responsável pelo fornecimento de drogas ou celulares para o interior do presídio. (...)



    Por decisão proferida no dia 4 de outubro de 2024, o douto Magistrado recebeu a denúncia em face de outros acusados e determinou o desmembramento do feito em relação à paciente para continuidade das investigações (decisão proferida às fls. 1055/1182 dos autos de nº 1504286-83.2023.8.26.0278). (...)



    Com efeito, as medidas impostas são fundadas no perigo da continuidade delitiva, pois, no caso concreto, o douto Magistrado vislumbrou a presença de indícios de que a ora paciente funcionava como elo de ligação entre os réus presos e agentes soltos, sendo certo que em conversas obtidas, as quais travadas com a corré Fabiana, Debora informou que possuía o contato de uma pessoa que tinha um drone, o qual foi solicitado por Fabiana, possivelmente para ingressar objetos nos presídios.



    Assim, estando a decisão que impôs as medidas cautelares em desfavor da paciente devidamente motivada pela Autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da aplicação das medidas cautelares, referida decisão merece ser prestigiada.



    Como cediço, as medidas cautelares, no geral, poderão ser aplicadas quando a natureza da infração permitir e possuem três principais finalidades, quais sejam, a aplicação da lei penal, a garantia da investigação ou da instrução criminal, uma vez que visam proteger a investigação ou o processo contra a atuação do acusado, que pode buscar prejudicar a veracidade das provas, bem como a garantia da ordem pública, visando neutralizar o risco de prática de infrações penais e a reiteração criminosa. No caso em comento, as medidas impostas à paciente são adequadas à gravidade dos crimes que estão sendo apurados, às circunstâncias em que cometidos os delitos, bem assim às suas condições pessoais. (...)



    Caberá à douta impetrante, nos autos da ação penal, comprovar as demais alegações, pois a análise do conjunto probatório existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância” (fls. 2-7, e-doc. 5).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 973.807/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “A imposição de qualquer providência cautelar, sobretudo as de natureza pessoal, exige demonstração de sua necessidade, haja vista o risco que a liberdade plena do acusado representa para algum bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo.



    Consta que a agravante está sendo investigada em autos que apuram a existência de grande rede de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro, relacionados à organização criminosa autodenominada PCC.



    Segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeira instância, a paciente é esposa de Edson do Nascimento, preso desde 2007 em Presidente Venceslau 2, condenado por extorsão mediante sequestro, roubo e formação de bando ou quadrilha e haveria sido identificada em diálogo estabelecido com outra investigada, o qual, em tese, demonstra sua participação em rede de envio de recados entre os integrantes da organização criminosa que estão detidos, pois informou que possuía o contato do ‘rapaz do drone’, que foi solicitado por uma corré, possivelmente para ingressar com objetos nos presídios. (...)



    Nesse sentido, ao denegar a ordem de habeas corpus, a Corte estadual usou os seguintes fundamentos: (...) Na hipótese dos autos, portanto, considero que as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente a medida de suspensão do direito de visitas em estabelecimentos prisionais.



    Não se ignora que essa cautelar causa restrições severas na vida familiar da paciente e de seu esposo. Entretanto, trata-se de gravame proporcional ao risco existente no caso concreto, tendo em vista que a requerente é investigada justamente por servir de elo entre os membros presos da organização criminosa e aqueles que estão em liberdade. Dessa forma, pelo que consta dos autos, o ingresso da paciente em presídios representa risco à ordem pública, razão pela qual não se verifica ilegalidade que justifique a revogação ou a substituição das medidas cautelares fixadas.



    Por fim, quanto à alegação de que não há indícios que a vinculem à organização criminosa, não é possível infirmar as conclusões a que chegaram às instâncias ordinárias quanto à matéria, tendo em vista a impossibilidade de amplo revolvimento fático na via estreita do habeas corpus” (fls. 4-6, e-doc. 48).



    11. Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, a imposição à recorrente de medidas cautelares diversas da prisão, contra as quais se insurge a defesa no presente recurso ordinário, justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados à recorrente, que teria integrado “organização criminosa com estrutura extremamente complexa, composta por diversos núcleos, inclusive com integrantes que seriam do alto escalão do PCC” (fl. 2, e-doc. 5).



    Como assentado pelo Tribunal estadual, a imposição das medidas cautelares foi fundamentada “no perigo da continuidade delitiva, pois, no caso concreto, o douto Magistrado vislumbrou a presença de indícios de que a ora paciente funcionava como elo de ligação entre os réus presos e agentes soltos, sendo certo que em conversas obtidas, as quais travadas com a corré Fabiana, Debora informou que possuía o contato de uma pessoa que tinha um drone, o qual foi solicitado por Fabiana, possivelmente para ingressar objetos nos presídios” (fl. 5, e-doc. 5).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a requerente é investigada justamente por servir de elo entre os membros presos da organização criminosa e aqueles que estão em liberdade. Dessa forma, pelo que consta dos autos, o ingresso da paciente em presídios representa risco à ordem pública, razão pela qual não se verifica ilegalidade que justifique a revogação ou a substituição das medidas cautelares fixadas” (fl. 6, e-doc. 48).



    Não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pela gravidade das condutas imputadas à recorrente. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À ‘AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS’ E A QUESTÕES FÁTICAS, DENTRE OUTRAS, QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA ‘REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS’. QUESTÃO QUE NEM SEQUER FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.107-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. 



    3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. (...)



    5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.452-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.197-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE EM LICITAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. (...)



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.762-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.859-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. QUESTÃO DE ORDEM QUE INDEPENDE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO AGRAVANTE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora